Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703762-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAISO DOS COSMETICOS LTDA - ME, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PARAÍSO DOS COSMÉTICOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela agravante em face de CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0703774-32.2017.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, pela qual a agravante almeja a constrição dos valores a serem destinados ao devedor em razão da alienação de imóvel penhorado, com valor superior à execução que flui naquele processo. Não houve pedido liminar, e o preparo recursal foi regularmente recolhido (ID 32515291). O agravado não se manifestou em contrarrazões, consoante certificado no ID 33440083. A agravante peticionou no ID 33521901, juntando o laudo de avaliação do imóvel penhorado no Processo no 0703774-32.2017.8.07.0001, visando demonstrar que ostenta valor superior ao da execução que tramita naquele processo, denotando a utilidade da penhora no rosto dos autos, ao contrário do mensurado pela decisão agravada. Intimado, o agravado não se manifestou sobre os novos documentos juntados pela agravante, conforme certificado no ID 34109750. Concluso os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi constatada a prolação de decisão nos autos de origem, em 23 de março de 2022, deferindo a penhora no rosto dos autos reclamada pela recorrente (ID 119325951). É o relatório. Decido . A análise dos autos denota já foi deferido pelo Juízo de origem o único pedido formulado no presente agravo de instrumento, volvido à obtenção de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0703774-32.2017.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, como se verifica na decisão proferida pelo Juízo a quo em 23 de março de 2022, in verbis: "Considerando o pedido de ID Num. 118471671, expeça-se mandado para penhora no rosto dos autos no 0703774-32.2017.8.07.0001 (ID Num. 118471675), em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, para penhora de eventual crédito pertencente ao executado, CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, até o limite do débito, qual seja, R$ 8.125.924,18, atualizado até 18/01/2022, conforme cálculos constantes no ID Num. 113025608. Após, aguarde-se pelo decurso do prazo constante no ID Num. 117051721. Intimem-se." (ID 119325951) Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para vindicar medida constritiva que já lhe foi deferida pelo Juízo da causa, depois da interposição do recurso. Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela agravante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator